Tribunal: TJDFT
Processo: 0010364-93.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010364-93.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE FLEURI DE JESUS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, ALBERTO FREIRES ARAUJO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA APELADO: JAEL ANTONIO DA SILVA, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, MAURO COSTA BARBOSA, OCUPANTES DO IMÓVEL LITIGIOSO, JOSE BATISTA DE ALMEIDA, CLÁUDIO SOUZA DE CARDOSO, ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, LAERTE BEZERRA DA COSTA, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE - FNL, MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, ALBERTO FREIRES ARAUJO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, NATON FLEURI DE JESUS, KEVIO FERNANDO GUIMARAES ALBERTO ALVES, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, CARLOS AMILTON ALVES RODRIGUES, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOSE FLEURI DE JESUS D E S P A C H O Defiro o requerimento de ID 72407611, especificamente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte-se aos autos comprovantes de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 20:07:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador